Tribunal: TJDFT
Processo: 0726245-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726245-94.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO DE BARROS VIEIRA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Ricardo de Barros Vieira contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Verifico que os patronos do apelante reiteraram a petição de renuncia ao mandato que lhes foi outorgado. Demonstram que enviaram notificação ao apelante, por meio de correio eletrônico e também por aplicativo de mensagem, no dia 21.9.2022. As notificações realizadas pelos patronos não se mostram hábeis a comprovar a ciência inequívoca do apelante quanto à renúncia do mandato (id 39609233 e 39609234). Vejamos posicionamento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. RENÚNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. 1. É direito do causídico renunciar ao mandato a qualquer tempo, devendo, outrossim, comprovar de forma inequívoca a comunicação de renúncia ao mandante, nos termos do art. 112, caput, do Código de Processo Civil. 2. Ausente a prova da comunicação, deverá o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1420118, 07332395020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ciência da parte para constituição de novo patrono é ônus do advogado, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil. Os patronos do apelante, nessa perspectiva, devem regularizar a renúncia ao mandato, de forma a comprovar a ciência inequívoca do mandante, com a observação de que, até a regularização, continuarão a representá-lo. Nada a prover quanto à petição de id 39609220. Aguarde-se o transcurso do prazo e certifique-se o trânsito em julgado. Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator